Tribunal: TJDFT
Processo: 0734855-75.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR. AUXÍLIO-MORADIA MAJORADO. CÔNJUGES MILITARES. DEPENDÊNCIA RECÍPROCA. MAJORAÇÃO PAGA EM DUPLICIDADE. INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. TEMA 531 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos” (Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal e art. 114 da Lei 8.112/90). O princípio da autotutela confere, portanto, à Administração Pública o poder-dever de suspender o pagamento indevido aos servidores públicos e proceder à restituição da respectiva quantia, respeitada a boa-fé do servidor.
2. O Tribunal de Contas da União, em análise de prestação de contas anuais da Polícia Militar do Distrito Federal, identificou irregularidade no pagamento de auxílio-moradia em valor majorado para ambos os militares cônjuges/companheiros e determinou o “ressarcimento de pagamentos indevidos de auxílio-moradia nas específicas situações em que os policiais militares são cônjuges entre si, ocorridos entre 6/10/2010, data de emissão do Parecer PGDF 1.638/2010, até interrupção dos pagamentos irregulares (TC 032.00/2017-4)” (ID 44594491 - pág. 4).
3. O Tema repetitivo 531 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese: “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
4. Na hipótese, os pagamentos foram realizados com base na Portaria no 924/2014 que, em interpretação ampliada da Lei no 10.486/2002, estabeleceu regra de dependência recíproca entre cônjuges/companheiros.
5. Se a quantia recebida pelo servidor decorre de interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração Pública, há legítima expectativa de que o pagamento é devido, sendo irrepetível o valor recebido.
6. Recurso conhecido e provido.
7. Sem custas e honorários.